Tribunal: TCU
Processo: 033.055/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11175/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.055/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Azevedo Soares Leal (XXX.988.614-XX) ; Givanildo Pereira Ortega (XXX.734.142-XX) ; Jonathan Xavier Donadoni (XXX.068.942-XX) ; Leonardo Noia de Araujo (XXX.293.527-XX) ; Luciana Pereira Ogando (XXX.937.266-XX) ; Maria Jose Francalino da Rocha (XXX.140.362-XX) ; Nilton Ghiotti de Siqueira (XXX.714.197-XX) ; Osvaldo de Sousa Leal Junior (XXX.010.404-XX) ; Pedro Luis Longo (XXX.031.389-XX) ; Sidney Rogerio Alves de Oliveira (XXX.997.062-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.